Tribunal: CARF
Processo: 13907.000449/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000449/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.285 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
JIN ICHI OEDA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FATO SUPERVENIENTE.
A existência de fato superveniente à emissão do ADE, capaz de extinguir os
débitos que lhe deram ensejo, constituem-se como motivo para declaração de
sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-34.596 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 29 de novembro de
2011 (fls. 72 a 76):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000449/2008-71
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000449/2008-71

A DRJ/CTA julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por entender
que a garantia em penhora, por si só, não se constitui como hipótese de suspensão da
exigibilidade (art. 151, Código Tributário Nacional – CTN).
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 79 a 81), alegando a existência de fato superveniente à emissão do ADE (fl. 05), fato este
consistente na anulação judicial das dívidas que lhe deram ensejo, constantes na fl. 22:

De fato e de direito, no D.J.E. de 20/08/2009, foi publicado Acórdão do TRF4 em
APELAÇÃO CÍVEL No 2007.70.99.006877-5/PR, decidindo pela nulidade das CDAs, nos
seguintes termos:
Assim, merecem ser julgados procedentes os embargos à execução fiscal para
reconhecer a iliquidez e incerteza das CDAs n° 90 6 04 011833-54 e 90 7 04 002611-
03, declarando integralmente nula a execução fiscal em apenso.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000449/2008-71

Vale ressaltar que, atualmente, a empresa se encontra sem qualquer débito junto à
RFB, conforme consulta ao site da RFB:

É o relatório

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2009,
desvinculado de exigência de crédito tributário em curso.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000449/2008-71

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 20/01/2012, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 79, face ao recebimento da intimação datada de 23/12/2011,
fl. 78) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à análise da ocorrência ou não de fato superveniente,
capaz de anular o ADE (fl. 05).
Isso porque referida ADE decorreu da existência de dívidas em cobrança listadas
nas fls. 22.
Referidas dívidas, no entanto, vieram a ser declaradas nulas por parte do poder
judiciário, de acordo com a decisão do TRF4 contida no Acórdão em APELAÇÃO CÍVEL No
2007.70.99.006877-5/PR (D.J.E. TRF4 de 20/08/2009), decidindo pela nulidade das CDAs, nos
seguintes termos:
[...]
Conclusão: está prejudicada a pretensão de cobrança do Fisco (administrativa ou
judicial) quando decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da entrega da DCTF ou
documento equivalente e a da ciência do contribuinte de que sua compensação
(informada em DCTF ou documento equivalente) não foi aceita. Isso porque, de
qualquer forma, conforme o entendimento que se adote, não há mais tempo nem para
constituir o débito (realizar o lançamento - caso de decadência, art. 150, § 4o, do CTN),
nem para propor a execução (caso de prescrição, art. 174 do CTN). Conforme a época,
seria exigido o "lançamento de ofício" ou a intimação acerca da recusa da compensação,
com exceção da compensação tida por "não declarada" (§ 12 do art. 74 da Lei no
9.430/96), a qual dispensa lançamento de ofício ou intimação a seu respeito.
[...]
Assim, merecem ser julgados procedentes os embargos à execução fiscal para
reconhecer a iliquidez e incerteza das CDAs n° 90 6 04 011833-54 e 90 7 04 002611-
03, declarando integralmente nula a execução fiscal em apenso.
[...]
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.
Assim, referida decisão judicial anulando os débitos ensejadores do ADE, no
curso do presente processo administrativo, constituem-se como motivos para a anulação de
referido ADE.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.000449/2008-71

A título de aplicação subsidiária ao presente processo administrativo, assim
dispõe o Novo Código de Processo Civil:
Art. 525. [...]
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
[...]
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
No presente caso concreto, portanto, os débitos existentes ao tempo da expedição
do ADE foram, supervenientemente a referido ADE, declarados extintos, não havendo motivos
para a manutenção de sua validade.
Dispositivo
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando os efeitos do Ato
Declaratório Executivo constante do presente processo, bem como os atos administrativos que o
ratificaram, afastando-se, assim, a exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo
SIMPLES.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital